Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801308-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GOLF INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801308-12.2021.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

APELADA: GOLF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

ADVOGADO: JOSÉ VICTOR FAYAL ALMEIDA – OAB/PA 20622

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÃO DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO. CONTRIBUINTE DO ICMS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas pela Fazenda Pública estadual contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Tributário, declarando a inexigibilidade do recolhimento de ICMS-DIFAL sobre a aquisição de bens para o ativo imobilizado da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. No mérito, sustentou a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença analisa e decide a matéria conforme os limites do pedido formulado na petição inicial. Preliminar de nulidade rejeitada;

4. A tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1093, que exige lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, aplica-se exclusivamente às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto;

5. Tratando-se de aquisição interestadual de bens para o ativo imobilizado por empresa contribuinte do ICMS, a cobrança do diferencial de alíquotas é devida com base no art. 155, § 2º, VII, da CF/88 e na Lei Complementar nº 87/96, independentemente de nova legislação complementar.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.

Tese de julgamento: “A exigência de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL (Tema 1093/STF) não se aplica às operações interestaduais de aquisição de bens para o ativo imobilizado por empresa contribuinte do imposto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 142 e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1093;
STF, AgR no ARE 1472638, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 18/03/2024;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0878593-13.2023.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 25/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 22545334) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada por GOLF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA., para anular o auto de infração, desconstituir a CDA e declarar o direito de não recolher o ICMS nas operações com mercadorias oriundas de outras unidades da federação, destinadas à integração do seu ativo imobilizado.

Nas razões recursais (Id. 22545336), o apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de decisão
extra petita
, pois a petição inicial versou sobre nulidade do processo administrativo fiscal e ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, enquanto a sentença, em sua fundamentação, tratou de aproveitamento de créditos pela entrada de mercadorias relacionadas à atividade-fim do estabelecimento, matéria sem relação com os autos. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito e a incidência do ICMS-DIFAL, mesmo na hipótese de aquisição de bens para o ativo fixo, nos termos da redação original do art. 155, § 2º, VII e VIII da CF/88, sem necessidade da lei complementar, por se tratar de disposição autoaplicável, incidindo a alíquota interna. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 22545338).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 24322369), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Na exordial (Id. 22545293), a parte autora pleiteou o afastamento da cobrança de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais de compra de mercadorias empregadas na sua atividade principal e nas secundárias, ou destinadas ao seu ativo fixo.

A sentença de Id. 22545334 analisou a matéria e afastou a cobrança nos termos do pedido da parte, não havendo julgamento
extra petita
.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO
.

Cinge-se a controvérsia à legalidade, ou não, da cobrança de ICMS-DIFAL.

A parte autora foi autuada pela ausência de recolhimento referente a operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas à incorporação ao ativo imobilizado da empresa, na atividade de serraria com desdobramento de madeira em bruto (Id.

22545297).

No caso, não se aplica o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1093, referente à cobrança de ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, visto que a parte autora é contribuinte de ICMS, em razão de exercer, dentre as suas atividades, comércio atacadista e varejista de madeira (Id. 22545296, p. 1).

Para os contribuintes, a cobrança independe da promulgação de nova lei complementar, sendo aplicáveis de imediato as normas do art. 155, § 2º, VII da CF/88 e da LC 87/96, suficientes para caracterizar a relação tributária e legitimar a incidência do ICMS. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS-difal. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Possibilidade. LC nº 87/96. 1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar desse novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e posteriormente disciplinado na LC nº 190/22). Do outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nas referidas operações. 2. Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que há na Lei Complementar Federal nº 87/96, desde sua redação originária, normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino no caso de operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Para se superar esse entendimento e se acolherem as alegações da parte recorrente, a qual afirma que o “DIFAL-Contribuintes” não estava disciplinado na Lei Kandir até o advento da LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).

(STF, AgR no ARE 1472638, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 18/03/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela NORTE ENERGIA S/A, responsável pela Usina de Belo Monte, contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre aquisições interestaduais de bens para uso, consumo e ativo imobilizado, realizadas como consumidora final contribuinte do imposto, antes e durante o exercício de 2022, além de pleitear a restituição/compensação de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do ICMS, realizadas antes e durante o exercício de 2022, é válida à luz da ausência de lei complementar específica, em observância a tese firmada pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia diz respeito a operações interestaduais realizadas por consumidor final contribuinte do ICMS, e não por não contribuinte, como equivocadamente considerado na sentença de primeiro grau.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar apenas para operações com consumidor final não contribuinte do ICMS.

5. O STF reconhece expressamente que a EC nº 87/2015 não alterou a sistemática de cobrança do DIFAL nas operações com consumidor final contribuinte, permanecendo válida a disciplina anterior, baseada na Constituição e na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

6. A jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça do Pará rechaça a aplicação do Tema 1.093 às operações com consumidor final contribuinte, sendo desnecessária a edição da LC nº 190/2022 para legitimar a exigência do tributo nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada pelo STF no Tema 1.093, que condiciona a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar, aplica-se apenas às operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.

2. Nas operações com consumidor final contribuinte, o DIFAL é exigível com fundamento na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996, independentemente da vigência da LC nº 190/2022.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0878593-13.2023.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 25/09/2025).

Não prospera o argumento da parte autora, aduzido na exordial, quando à decadência da constituição do crédito.

Conforme o disposto no art. 173, I do CTN, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso, os fatos geradores ocorreram em novembro de 2014 e em março de 2015 (Id. 22545297, p. 2), e a notificação do Auto de Infração ocorreu em 19/12/2019 (Id. 22545297, p. 5), antes do decurso do prazo decadencial quinquenal para ambos os créditos.

Tampouco se verifica a ilegalidade da ação fiscal de rotina, tendo em vista a competência vinculada da Fazenda Pública para fiscalizar tributos dentro do prazo legal de decadência (art. 142, parágrafo único, do CTN).

Portanto, não se constata a ilegalidade da autuação.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação; inverto os honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026